Tribunal: TJSP
Processo: 1002405-23.2021.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Revisão de acordo homologado judicialmente. Extinção do feito sem resolução do mérito. Ausência de interesse de agir. Impossibilidade de modificação daquilo que restou pactuado sem a existência de causa de anulabilidade. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.